Tribunal: STF
Processo: Rp 1045
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-11
Data de publicação: 1981-02-11

Ementa:
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ELEVAÇÃO DO NUMERO DE SEUS MEMBROS, A TÍTULO DE ADAPTAÇÃO AO ART.
18, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL.
IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO
REJEITADA.